Tribunal: TJBA
Processo: 8043010-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043010-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDNA RAMOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANIELA SANTOS DE SOUZA, ELOISE ANDRADE CARVALHO

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por segurada contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, sob fundamento de ausência de comprovação da qualidade de segurada na DER. A agravante apresentou declaração municipal e fichas financeiras como comprovação de vínculo até janeiro de 2024, requerendo a imediata implantação do benefício.

II. Questão em discussão

Discute-se a presença dos requisitos legais para a concessão de tutela provisória em benefício previdenciário, especialmente quanto à demonstração da qualidade de segurada e da incapacidade laboral total e permanente, exigindo-se cognição sumária para eventual concessão.

III. Razões de decidir

A análise da tutela provisória exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, nos termos do art. 300 do CPC.

Embora haja indícios de vínculo empregatício, não há comprovação técnica da incapacidade laboral permanente, sendo imprescindível perícia judicial para o deslinde da controvérsia.

A concessão da aposentadoria por incapacidade permanente demanda instrução probatória plena, o que afasta a possibilidade de deferimento da tutela provisória em cognição sumária.

Risco de irreversibilidade da medida e prejuízo ao erário em caso de improcedência final recomendam a manutenção da decisão que indeferiu a antecipação da tutela.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária em sede de tutela de urgência exige prova técnica pré-constituída da incapacidade laboral total e permanente. 2. Indícios de vínculo empregatício não são suficientes para afastar a necessidade de dilação probatória e perícia médica judicial."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300; Lei 8.213/1991, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 59 do TJRJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8043010-69.2025.8.05.0000
interposto por
EDNA RAMOS DOS SANTOS
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, ora Agravado.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA